Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA POR TER SIDO PRATICADO EM CALÇADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO/SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA AMBAS AS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, uma vez que o conjunto probatório, mormente o depoimento das vítimas e os laudos periciais dos veículos, demonstrou de forma indene de dúvidas que o réu feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo de forma imprudente, uma vez que atravessou cruzamento em que não tinha a preferência da via, quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta conduzida por uma das vítimas, ocasionando a colisão dos veículos e as lesões no ofendido e na vítima que estava na calçada próxima ao local do acidente.
2. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição do acusado devido ao comportamento da vítima.
3. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Mostra-se desproporcional e deve ser reduzido o valor de reparação mínima a título de danos morais aos ofendidos, mormente considerando a condição econômica do apelante e das vítimas, bem como que a extensão do dano, principalmente para o segundo ofendido, não excedeu à normalidade para o tipo penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 303, §1o, c/c o artigo 302, §1o, II e do artigo 303, caput, (lesão corporal culposa majorada pelo fato de ter sido praticado em calçada e lesão corporal culposa) à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 06 (seis) meses para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais da vítima do crime de lesão corporal culposa majorada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) e da vítima do crime de lesão corporal culposa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a substituição da pena corporal por 01 (uma) pena restritiva de direito.